Tribunal: TJES
Processo: 5001848-54.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001848-54.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILMA ALVES SOUZA
RECORRIDO: E S NUNES COMERCIAL LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001848-54.2023.8.08.0026

RECORRENTE: NILMA ALVES SOUZA

RECORRIDA: ES NUNES COMERCIAL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE O FATO NARRADO TENHA GERADO ALGUM DANO A PERSONALIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
RECURSO INOMIN
ADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11071079. Contrarrazões apresentadas, id. 11071082, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11071079), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11071078), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender pela inexistência de provas mínimas que corrobore com a alegação autoral, bem como que o fato trata-se de mero dissabor do cotidiano.

Trata-se de Ação Indenizatória, em que a autora narra, em síntese, que
ao participar do café da manhã em homenagem ao dia das mães, oferecido pelo Supermercado Requerido, o seu filho, portador do Transtorno do Espectro Autista, pegou da mesa onde estavam os itens oferecidos no café quatro unidades de “Danoninho” e que foi autorizado por dois funcionários. Afirma que logo após, ao passar sua compra pelo caixa teria sido constrangida por uma funcionária do Supermercado que ficou mencionando a quantidade de produtos que estavam sendo levados por seu filho, já que o consumo deveria ser ali na loja. Postula por reparação moral no importe de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, a recorrente reforça os termos da inicial, postulando ao final a reforma da r. sentença para ser reconhecido o seu direito a reparação moral.

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

Inicialmente, n caso em apreço aplica-se o Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII. Todavia, em que pese à inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a
parte autora não apresentou prova suficiente de que a situação narrada tenha causado abalo a seus direitos da personalidade.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que esta tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”

CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente, e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos da r. sentença a quo.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)